Tribunal: TJPA
Processo: 0003628-98.2014.8.14.0047
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003628-98.2014.8.14.0047
APELANTE: JOAQUIM ORACIO DA SILVA

APELADO: JOSE FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS: PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA – É VEDADO AO JUIZ PROFERIR DECISÃO SURPRESA ÀS PARTES – NO DESPACHO SANEADOR RESTOU CONSIGNADO QUE, APÓS O CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS ENTÃO DETERMINADAS, SERIAM OS AUTOS CONCLUSOS PARA A APRECIAÇÃO QUANTO À DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, TENDO O JUÍZO PASSADO DE IMEDIATO À PROLAÇÃO DA SENTENÇA – FRUSTAÇÃO A FUNDADA EXPECTATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA – A NÃO APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS NÃO ELIDE A POSSIBILIDADE DE DEPOIMENTO PESSOAL, PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM BASE UNICAMENTE NAS PROVAS JUNTADAS NA INICIAL, AS QUAIS FORAM APONTADOS COMO FATOS CONTROVERSOS NO PRÓPRIO DESPACHO SANEADOR - JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DO DESPACHO SANEADOR QUE INDICOU ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA DEMANDA – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA MADURA – DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO DE 1º GRAU PARA A REGULAR COMPOSIÇÃO DO FEITO COM A REINAUGURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA DO FEITO

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação em Ação de Reparação de Danos:

2.

Questões de natureza preliminar arguidas no bojo da apelação. Análise antes do mérito, uma vez que induzem nulidade ou a extinção do feito. Apreciação em primeiro plano da questão preliminar contrarrecursal de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

3.

PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA.
Não se pode exigir do recorrente a dissociação completa das razões expostas na peça de Contestação no ato de ataque à sentença, porquanto encontra sustentáculo naquela peça e nas demais peças processuais, tendo, outrossim, logrado êxito em demonstrar as razões de sua irresignação.

4.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHIDA.

5.

Revolvimento da tramitação processual. Prolatação de Despacho Saneador, o qual fora desafiado por Agravo de Instrumento com escopo de reforma do capítulo que refutou a ocorrência de Prescrição. No julgamento do referido recurso restou consignada a necessidade de dilação probatória para a apreciação da matéria.

6.

Na Certidão ID 952202, exarada em 10/11/2016, a Secretaria
ad quo
informou acerca da ausência de documentos a serem juntados e do transcurso do prazo para manifestação das partes, passando imediatamente à sentença ID 952204, ora vergastada.

7.

Princípios da Não surpresa e da Cooperação. Arts. 6º e 10º do Código de Processo Civil. Nulidade configurada.

8.

Em despacho saneador, o MM. Juízo
ad quo
expressamente determinou que “V - Após todas as providências, conclusos, para análise sobre necessidade de realização de audiência de instrução (art. 357, V do CPC)”, tendo, entretanto, passado imediatamente a sentença em que condenou a parte requerida ao pagamento de danos emergentes no valor de R$ 5.011.800,00 (cinco milhões onze mil e oitocentos reais), lucros cessantes no importe de R$ 944.625,00 (novecentos e quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais) e danos morais arbitrados em R$ 345.373,60 (trezentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos), decorrente da procedência da pretensão esposada na inicial.

9.

O Juiz prolatador do Despacho Saneador, o mesmo da sentença, não justificou a dispensa de cumprimento do referido item V do saneador, e, assim, torna-se insuficiente para a observância da paridade processual a justificativa do julgamento antecipado da lide em sede de sentença, uma vez que frustra fundada expectativa (porque decorrente de ato emanado do Juízo) de produção de prova, observando que a ausência de juntada do rol de testemunhas, conforme a Certidão ID 952202, não elide a possibilidade de realização de depoimento pessoal das partes, perícia, produção de produção de prova documental, etc.

10.

O reconhecimento de fatos na sentença (ID 952204) como a imposição de “ grande prejuízo ao requerente, mediante astúcia ao esconder os marcos fincados por órgão público, o que, por si só, demonstra a gravidade da conduta” para justificar a fixação dos danos morais; “os lucros cessantes são evidentes em face dos investimentos e do que deixou de perceber em decorrência da formação de pastos, produção, valorização do imóvel” para fixação do referido dano material; e que “o valor de R$ 5.011.800,00 (cinco milhões onze mil oitocentos reais)” constitui mera atualização do valor do imóvel, desembolsado pelo requerente, ao qual deve ser ressarcido” para caracterizar danos emergentes dependem de prova de cunho documental e pericial, as quais não foram oportunizadas ao recorrente e, assim, induzem decisão surpresa às partes e produzem nulidade processual, porquanto fatos controversos no feito, como consta do próprio Despacho Saneador.

11.

No Julgamento do Agravo de Instrumento interposto em face do despacho saneador restou expressamente consignada a necessidade de dilação probatória, ante a complexidade da causa que envolve a venda de bem imóvel de grande monta, cujos valores foram quantificados a partir dos documentos trazidos pelo autor (apelado) e impugnados em Contestação (ID 952194).

12.

A nulidade ora reconhecida também decorrente do fato de ser o Magistrado peça fundamental para a escorreita elucidação da questão controversa, sendo-lhe vedado atuar em desconformidade com os atos processuais anteriores, uma vez que o Princípio da Cooperação também lhe é inerente, sob pena de violação processual.

13.

A
despeito da expressa manifestação do próprio Juízo quanto à análise anterior da necessidade de realização de Audiência de Instrução e Julgamento julgou o feito sem promover a devida dilação ou sequer ouvir as partes, dispensando ao caso um julgamento antecipado que não se demonstrava cabível, uma vez que não poderia o magistrado, injustificadamente, solapar a fase processual adequada para produção de prova.

14.

Descabe o julgamento do mérito da lide neste grau de jurisdição, porquanto o feito requer dilação probatória de modo que não se constitui em causa madura para julgamento, nos termos do §3° do art. 1013 do Código de Processo Civil.

15.

Recurso conhecido e provido, com o acolhimento da questão preliminar de cerceamento de defesa e

determinação da remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para regular composição do feito a partir da Certidão ID 952202.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
JOAQUIM HORÁCIO DA SILVA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Rio Maria que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada contra si por
JOSÉ FERREIRA
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando a ocorrência de danos decorrentes da perda das propriedades descritas nas matrículas R.M.001.395 e R.M.002.601 (Fazenda Três Rios e Fazenda Jordelina), cujo prazo prescricional fora interrompido pela propositura de Ação de Evicção, julgada em 12/06/2012.

Acrescentou que adquiriu os referidos imóveis, por intermédio de escritura de compra e venda e pelo instrumento particular de confissão de dívida pelos quais pagou duas parcelas de R$ 206.400,00 (duzentos e seis mil e quatrocentos reais), em 20/07/2002, e R$ 484.347,21 (quatrocentos e oitenta e quatro mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos), em 30/10/2012, afirmando ter sido notificado pelo INCRA para desocupar os imóveis, em razão de pertencerem a assentamento rural e, assim, deixou a propriedade, perdendo o valor que pagou e o sustento de sua família.

Afirmou ter promovido Ação de Evicção que fora julgada improcedente, aduzindo a aquisição de boa-fé e perda do bem por ato ilícito imputável ao requerido exclusivamente, que tinha ciência acerca do domínio da União com fins de reforma agrária.

Requereu indenização por dano emergente, lucros cessantes e danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 952204), que julgou procedente a pretensão esposada na inicial para condenar o requerido: 1. Ao pagamento de indenização por Danos Materiais, compostos de Danos Emergentes no valor de R$ 5.011.800,00 (cinco milhões onze mil e oitocentos reais) e Lucros Cessantes no valor de R$ 944.625,00 (novecentos e quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais); 2. Ao pagamento de indenização por Danos Morais, no valor de R$ 345.373,60 (trezentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos); 3. Ao pagamento do ônus da sucumbência, consubstanciado e custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada.

Inconformado, Joaquim Horácio da Silva interpôs recurso de Apelação (ID 952205).

Aduz ter sido surpreendido com a citação na presente ação na qual o apelado pugna pelo ressarcimento dos valores pagos pela Fazenda Jordelina, a qual fora objeto da Ação de Evicção, julgada em 12/06/2012.

Suscita cerceamento de defesa sob o argumento de não lhe ter sido permitida a produção de prova documental e testemunhal, uma vez que a sentença fora prolatada sem dispor de todos os meios probatórios necessários à comprovação de sua tese.

Afirma que eventual interesse do apelado pelo ressarcimento dos danos alegados deve ser deduzido em face do INCRA ou, ainda, em face do Estado do Pará e não contra si, uma vez que o imóvel fora vendido dentro dos preceitos legais exigidos e, ainda, por não constar no registro de imóveis qualquer impedimento à venda, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

No que tange à responsabilidade civil, sustenta que o dever de indenizar reconhecido na sentença não se enquadra nas exigências legais, ressaltando a ausência de demonstração de nexo de causalidade entre o dano reclamado e qualquer conduta sua.

Acrescenta que no feito em que se discutiu a Evicção do bem restou assentada a exclusão de sua responsabilidade civil, ressaltando que, se lhe tivesse sido oportunizada a produção de prova, o deslinde da causa seria outro.

Suscita necessidade de esclarecimento de questão como: a destinação dada ao imóvel; quem o estaria usufruindo; o tempo de uso e gozo do bem pelo apelado; quais foram os valores aferidos durante a exploração do bem, assim como qual seria o valor mercadológico do alqueire/hectare onde este está localizado, observando que a prematura extinção da causa afronta os princípios constitucionais basilares do direito.

Defende que a higidez da matrícula do bem, a qual fora transferida por diversas vezes sem qualquer resquício de irregularidade, ressalvando que o Decreto n.° 3486/1999 do Estado do Pará, que declarou a falsidade do Título Definitivo em 1999, faz erigir a necessidade de ajuizamento de ação para cada caso.

Sustenta que o apelado carece de interesse processual, afirmando que, ao invés de intentar sua demanda, deveria ter defendido sua propriedade, tendo, entretanto, entregue ao INCRA sem qualquer oposição, o que afasta a sua intenção de ressarcimento, salientando que o Ouvidor Agrário Nacional, à época dos fatos, determinou a notificação dos herdeiros do proprietário originário do bem e ao apelado, razão pela qual não poderia ter conhecimento da declaração de falsidade superveniente.

Quanto à ação movida pelo INCRA em face do Banco do Brasil S. A., em que objetiva o cancelamento da averbação da matrícula R.02.M001.395, afirma que não houve intervenção da Procuradoria de Justiça, o que torna o processo nulo, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil de 1973, bem como que o assentamento para Reforma Agrária fora criado quando não havia a suposta desconstituição do título.

Reafirma ter sido cerceado em seu direito de produzir provas, ressalvando que os documentos apresentados pelo apelado carecem de validade jurídica, bem como a alegação de que os marcos cravados pelo INCRA teriam sido retirados por obra do recorrente, fato que demandaria prova testemunhal e não poderia ter sido reconhecido à vista da unilateralidade das provas.

Aduz ter interposto agravo de instrumento em face da decisão que afastou a prejudicial de prescrição, o qual fora julgado improvido, sob o entendimento de que a análise da questão demandaria prova, observando que no Processo de Evicção consta que o apelado fora imitido na posse em 2002 e recebera informação de que o imóvel estaria dentro de área de assentamento em 2006, o que faz erigir prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3°, V, do Código Civil.

Assevera que os valores cobrados são descabidos, afirmando que as provas trazidas não condizem com a realidade e apresentam dados distorcidos, considerando que a maioria das benfeitorias não foram construídas pelo apelado e, assim, simples laudo de avaliação mercadológica não pode servir de base para embasar o pedido de indenização, à vista da incapacidade do recorrido em comprovar os lucros auferidos ao longo dos 07 (sete) anos em que ficou de posse do imóvel.

Refuta a configuração de dano indenizável à título moral, refutando a demonstração de liame para a sua fixação tanto pelo recorrido, quanto pelo MM. Juízo
ad quo
.

Indaga a sistemática utilizada para aferição dos valores de indenização tanto em danos morais, quanto materiais, até porque não lhe fora permitida a produção de prova.

Em contrarrazões (ID 952208), o autor refuta as teses recursais e suscita o não conhecimento do recurso por ofensa ao art. 1010, III do Código de Processo Civil.

Os autos foram digitalizados, conforme a Certidão ID 952209.

O apelado requereu a Redistribuição do feito ao Desembargador Leonardo de Noronha Tavares por Prevenção ao Agravo de Instrumento n.° 0005953-22.2016.814.0000 (ID 1045904), enquanto o apelante requereu a Prevenção desta Relatora em razão o julgamento da Apelação n.° 0001049-63.2008.814.0047 (ID 1048941).

Conclusos os autos à Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, esta os remeteu à Vice-Presidência, nos termos dos arts. 55, §3° e 930, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e art. 166 do Regimento Interno desta Corte (ID 2125076), a qual determinou a conclusão a esta Magistrada (ID 2243264).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 2332884), oportunidade as partes refutaram a conciliação acerca do objeto da demanda (ID 2385859 e 2398125).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a manifestação do apelante acerca da questão contrarrecursal (ID 2407464), oportunidade em que ratificou seu pedido de procedência recursal com a cassação da sentença e oportunização de produção de provas, além de refutar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade (ID 2502569).

O feito foi pautado para julgamento na Sessão Ordinária de 17/12/2019 (ID 2540335), tendo sido retirado a pedido do apelante, conforme petição ID 2547312.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, ressalvo que, não obstante arguidas questões preliminares no bojo da apelação, firmo o entendimento de que estas devem ser analisadas antes do mérito recursal, uma vez que induzem nulidade ou a extinção do feito, observando ainda que, em sede contrarrecursal, fora aduzida violação do Princípio da Dialeticidade.

Assim, analiso, em primeiro plano, a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade, face o seu caráter de pressuposto de admissibilidade recursal e, após, passo à apreciação das questões aduzidas pelo apelante em ordem de prejudicialidade.

PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o recorrido que o recurso deixou de atacar os fundamentos utilizados na sentença, salientando que o recurso se traduz em mera repetição dos fundamentos veiculados na contestação e, assim, não comporta conhecimento, nos termos do art. 1010, III do Código de Processo Civil.

Para apreciação da questão vejamos o disposto legal acima mencionado:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Analisados os autos, em que pese a argumentação amealhada pelo recorrido, não se verifica ofensa ao Princípio da Dialeticidade, o qual informa acerca da necessidade indicação das razões de fato e de direito pelas quais sustenta o recorrente deva ser anulada ou reformada a decisão hostilizada, ressaltando que, em suas razões recursais, este destaca a não configuração do dever de indenizar seja à título de danos morais ou materiais.

Nesse sentido, insta esclarecer que não se pode exigir do recorrente a dissociação completa das razões expostas na peça de Contestação no ato de ataque à sentença, porquanto encontra sustentáculo naquela peça e nas demais peças processuais, tendo, outrossim, logrado êxito em demonstrar as razões de sua irresignação.

Corroborando o entendimento esposado, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PRELIMINAR.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. INÉRCIA DO ALIMENTANTE. 1.
Não há se falar, no presente caso, em
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
. O apelo trouxe, de forma clara e expressa, as razões de inconformidade do apelante com a sentença. Preliminar rejeitada
. 2. Caso em que as cinco demandantes litigam contra o genitor, postulando a prestação de alimentos. A sentença fixou a pensão alimentícia em 30% do salário mínimo da época, valor equivalente a R$ 264,00. Pedido de majoração. 3. Ante a total inércia do demandado em relação ao ônus probatório, não refoge à razoabilidade a majoração dos alimentos para 56% do salário mínimo em favor da prole. REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70070812888, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 09/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. Preliminar
contrarrecursal. Não verificada
violação
ao
princípio
da
dialeticidade
recursal. Razões de apelação que permitem o exame do mérito. Rejeição
. Mérito. Para a procedência da ação reivindicatória é imprescindível que o autor comprove a propriedade sobre o imóvel, demonstre a posse injusta exercida pelo réu e faça a individualização do bem. Requisitos atendidos. Exceção de usucapião em defesa rejeitada à luz do acervo probatório colhido na anterior ação de reintegração de posse entre as partes e a prova produzida nesta demanda. Hipótese em que as razões recursais não ensejam juízo de reforma. Consequente manutenção da sentença. Honorários majorados na forma do art. 85, §11º, CPC. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070135975, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 15/12/2016)

Assim, à vista do preenchimento do referido requisito de admissibilidade recursal, o recurso merece ser conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Aduz o recorrente que não lhe fora permitida a produção de prova, o que induz cerceamento de defesa, sob o argumento de que a sentença fora prolatada sem a possibilidade de dispor de todos os meios probatórios, acrescentando que os documentos apresentados pelo apelado carecem de validade jurídica, bem como que a alegação de que os marcos cravados pelo INCRA teriam sido retirados por obra do recorrente, fato que demandaria prova testemunhal e não poderia ter sido reconhecido à vista da unilateralidade das provas.

Para análise da questão, faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual, senão vejamos:

Em sua Petição Inicial aduz o autor, ora recorrido, que: “provará o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente documental, testemunhal, pericial e depoimento pessoal o que desde já requer” (ID 952191), enquanto o réu, ora recorrente, sustenta que “protestando provas o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito pátrio, prova testemunhal, prova documental, depoimento pessoal das partes e em especial a realização de perícia in loco” (ID 952194), também pugna pela produção genérica de prova.

Por sua vez, o autor/recorrido apresentou impugnação à Contestação e aos Documentos (ID 952197), oportunidade em que requereu a presunção de veracidade acerca dos fatos não impugnados de forma específica e ratificou sua pretensão indenizatória.

Consoante o ID 952198, fora proferido despacho saneador em que o MM. Juízo
ad quo
rejeitou as questões preliminares aduzidas em sede de Contestação, declarando o feito saneado, prosseguindo a instrução processual, nos seguintes termos:

I – Determino que a secretaria judicial desentranhe dos autos as folhas 24 e 25, visto que repetidas, e as entregue ao autor. Em seguida, renumere os autos. Tudo mediante termo.

II - Delimito as questões de fato, sobre as quais recairá a atividade probatória no bloqueio e no cancelamento da matrícula em decorrência de ato ilícito.

III - A questões de direito sobre a qual recairão a decisão de mérito, consistem na possível responsabilidade civil por danos morais e matérias e no seu valor indenizatório.

IV - Quanto ao ônus da prova, deve o requerente provar o alegado e o requerido a existência de fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito daquele (art. 373, I e II do CPC), por meio de provas que específico em oral e documentais.

Para as testemunhais, caso necessário e imprescindível, o rol deve ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) dias da audiência, cujo requerimento deverá pormenorizar a que fato serve determinada oitiva, sob pena de indeferimento (§6º do art. 357 do CPC).

Demais provas, nos prazos e formas da lei.

V - Após todas as providências, conclusos, para análise sobre necessidade de realização de audiência de instrução (art. 357, V do CPC).

Intimem-se e Cumpra-se

Rio Maria/PA, 25 de abril de 2016.

A diligência do item I foi cumprida, conforme a Certidão ID 952198, tendo o recorrente informado acerca da interposição de Agravo de Instrumento (ID 952199), tendo, outrossim, o MM. Juízo ad quo deixado de exercer Juízo de Retratação, na forma da Decisão ID 952200.

O Agravo de Instrumento então manejado restou improvido, nos termos do Acórdão n.° 167.595 e fora ementado na seguinte forma (ID 952203),
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EVICÇÃO C/C PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA - PRETENSÃO DE ANÁLISE DE MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de matéria a ser concretamente aferida no curso da ação principal, tenho por aconselhável a manutenção da decisão interlocutória.
Verifica-se a necessidade de dilação probatória, o que é incabível em sede de agravo de instrumento, a matéria a ser examinada referisse a questão meritória do feito principal.

O julgamento da matéria em questão no presente agravo de instrumento importa em prejulgamento da lide, a decisão acarretará esvaziamento da ação principal; portanto, mister se faz que a ele não se dê provimento.

À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso desprovido. (2016.04611779-27, 167.595, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-31, Publicado em 2016-11-18)

(Grifo nosso)

Nesse sentido, importante ressalvar que o Agravo de Instrumento acima fora manejado com o escopo de reformar do capítulo do Despacho Saneador que refutou a ocorrência de Prescrição, sob o entendimento de que a apreciação dessa matéria dependeria de dilação probatória.

Na Certidão ID 952202, exarada em 10/11/2016, a Secretaria
ad quo
informou acerca da ausência de documentos a serem juntados e do transcurso do prazo para manifestação das partes, passando imediatamente à sentença ID 952204, ora vergastada.

Firmadas essas balizas, observo que o chamado princípio da não surpresa ou proibição de decisão surpresa, positivado no art. 10 do Código de Processo Civil/15, estabelece que a decisão judicial não pode ter por fundamento questão sobre a qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar,
in verbis
:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A doutrina (DIDIER, Freddie JR. In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, p. 85”), observa que:

"Decisão-surpresa é decisão nula, por violação do princípio da contraditório.

Essa nova dimensão do princípio da contraditório redefine o modelo do processo civil brasileiro.

O processo há de ser cooperativo."

À luz da doutrina acima destacada em cotejo com a leitura dos autos, observo que em seu despacho saneador, o MM. Juízo
ad quo
expressamente determinou que “V - Após todas as providências, conclusos, para análise sobre necessidade de realização de audiência de instrução (art. 357, V do CPC)”, tendo, entretanto, passado imediatamente a sentença em que condenou a parte requerida ao pagamento de danos emergentes no valor de R$ 5.011.800,00 (cinco milhões onze mil e oitocentos reais), lucros cessantes no importe de R$ 944.625,00 (novecentos e quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais) e danos morais arbitrados em R$ 345.373,60 (trezentos e quarenta e cinco mil trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos), decorrente da procedência da pretensão esposada na inicial.

Frise-se que o Juiz que prolatou o Despacho Saneador fora o mesmo da sentença, não tendo, outrossim, justificado a dispensa de cumprimento do referido item V do saneador, e, assim, torna-se insuficiente para a observância da paridade processual a justificativa do julgamento antecipado da lide em sede de sentença, uma vez que frustra fundada expectativa (porque decorrente de ato emanado do Juízo) de produção de prova, observando que a ausência de juntada do rol de testemunhas, conforme a Certidão ID 952202, não elide a possibilidade de realização de depoimento pessoal das partes, perícia, produção de produção de prova documental, etc.

Nessa senda, firmo entendimento de que o reconhecimento de fatos na sentença (ID 952204) como a imposição de “ grande prejuízo ao requerente, mediante astúcia ao esconder os marcos fincados por órgão público, o que, por si só, demonstra a gravidade da conduta” para justificar a fixação dos danos morais; “os lucros cessantes são evidentes em face dos investimentos e do que deixou de perceber em decorrência da formação de pastos, produção, valorização do imóvel” para fixação do referido dano material; e que “o valor de R$ 5.011.800,00 (cinco milhões onze mil oitocentos reais)” constitui mera atualização do valor do imóvel, desembolsado pelo requerente, ao qual deve ser ressarcido” para caracterizar danos emergentes dependem de prova de cunho documental e pericial, as quais não foram oportunizadas ao recorrente e, assim, induzem decisão surpresa às partes e nulidade processual, porquanto fatos controversos no feito, como consta do próprio Despacho Saneador.

Corroborando o entendimento acima, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGRA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, devendo a decisão que a determina ou que a indefere ser proferida antes do término da instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa. 2.
O julgamento da lide quando há necessidade de dilação probatória para esclarecer matéria fática ainda não elucidada caracteriza cerceamento de defesa e impõe a desconstituição da sentença e a reabertura da instrução probatória. 3. Apelação conhecida e provida.
Unânime.

(TJ-DF 20150111457260 DF 0042857-67.2015.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/11/2017 . Pág.: 216/219)

(Grifo nosso)

Noutra ponta, destaco que no Julgamento do Agravo de Instrumento interposto em face do despacho saneador expressamente consignou a necessidade de dilação probatória, ante a complexidade da causa que envolve a venda de bem imóvel de grande monta, cujos valores foram quantificados a partir dos documentos trazidos pelo autor (apelado) e impugnados em Contestação (ID 952194).

A nulidade por cerceamento de defesa também decorrente do fato de ser o Magistrado peça fundamental para a escorreita elucidação da questão controversa, sendo-lhe vedado atuar em desconformidade com os atos processuais anteriores, uma vez que o Princípio da Cooperação também lhe é inerente, sob pena de violação processual.

Somado a isso, observo que o Princípio da Primazia do Mérito traz a orientação de que a atividade jurisdicional deve-se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, conforme se extrai do art. 6º do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Conforme ressalta Didier Jr. (in
Fundamentos do princípio da cooperação no direito processual civil

português
. Coimbra: Coimbra editora, 2010, p. 46.
), o Princípio da Cooperação: "gera poderes-deveres para o órgão jurisdicional (seus quatro aspectos): a) dever de esclarecimento; b) dever de consulta; c) dever de prevenção e d) dever de auxílio", de modo a viabilizar a correta compreensão da lide e o pleno exercício do direito de defesa pela parte contrária.

Firmadas tais premissas, percebo que, de plano, a despeito da expressa manifestação do próprio Juízo quanto à análise anterior da necessidade de realização de Audiência de Instrução e Julgamento julgou o feito sem promover a devida dilação probatória ou sequer instar as partes à manifestação, dispensando ao caso um julgamento antecipado que não se demonstrava cabível, uma vez que não poderia o magistrado, injustificadamente, solapar a fase processual adequada para produção de prova.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOBSERVÂNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE PELA PRODUÇÃO DE PROVAS, BEM COMO PARECER DO MP OPINANDO PELO SANEAMENTO DO FEITO E REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO.
DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE E OPORTUNIZAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS, PROVAS E ATOS CONGÊNERES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL, TAMBÉM, PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO, IN CASU, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

(TJ-AL - APL: 00004282020138020058 AL 0000428-20.2013.8.02.0058, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 22/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2019)

É bem de ver que o princípio da vedação à decisão surpresa tem estreita ligação com o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art.
5º
, inc.
LV
,
CRFB/88
), de modo que, proferida decisão surpresa, também está caracterizada a violação ao contraditório e a ampla defesa e, assim, é o caso de se desconstituir a sentença para que a dilação probatória se complete.

Por fim, descabe o julgamento do mérito da lide neste grau de jurisdição, porquanto o feito requer dilação probatória de modo que não constitui-se em causa madura para julgamento, nos termos do §3° do art. 1013 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
JULGAMENTO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA

. JULGAMENTO DO FEITO NOS TERMOS DO
§ 3º
, DO ART.
1.013
, DO
CPC/15
. VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA.

I. Caso em que o juízo a quo deixou de intimar a autora acerca do reconhecimento da prescrição, configurando o julgamento surpresa, violando o disposto nos arts. 9º e
10
, do
CPC/2015
. Sentença desconstituída.

II.
A teor do
§ 3º
, do art.
1.013
, do
Código de Processo Civil de 2015
, é possível o julgamento do mérito em segunda instância, quando, após a desconstituição da sentença, a matéria controvertida versar sobre questão de direito e a demanda se encontrar em condições de julgamento.
III. A existência de ocorrência policial, por si só, não interrompe o decurso do prazo prescricional, previsto no art.
206
,
§ 3º
, do
CC/02
. IV. Hipótese em que o alegado enriquecimento sem causa se deu em abril de 2011, enquanto a presente demanda foi ajuizada somente em 17/05/2017, restando flagrante, assim, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. V. Ante o resultado do julgamento, fixo os honorários sucumbenciais devidos aos procuradores da parte ré nos termos do art.
85
, do
CPC/2015
. Apelação cível parcialmente provida, a fim de reconhecer a nulidade da sentença. Nos termos do
§ 3º
, do art.
1.013
, do
CPC/2015
, extinto o feito, com resolução de mérito, forte no art.
487
, inciso
II
, do
CPC/2015
. Unânime. (Apelação Cível Nº 70074415191, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 28/02/2018)

(Grifo nosso)

Assim, tenho que a nulidade aventada merece ser acolhida, como corolário dos Princípios do Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório, os quais encontram-se constitucionalmente insculpidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR JOAQUIM HORÁCIO DA SILVA e DOU-LHE PROVIMENTO, ACOLHENDO A QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, determinando a remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo para regular composição do feito a partir da Certidão ID 952202
.

É como voto.

Belém, 19/08/2020